Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749888-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ROSEO REBOUCAS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto pelo impetrante, contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança, consistente em declarar a caducidade e extinção do débito tributário de ITCD. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o fato gerador do ITCD ocorreu em 07/11/2001, de modo que houve decadência do direito de lançamento do débito tributário. Indica que o fato gerador é atinente ao excesso de meação da partilha de bens homologada judicialmente em 07/11/2001. Aduz que o fisco efetua a cobrança de R$ 70.654,92, quantia que não poderia ser exigida em razão da extinção do crédito tributário pela decadência. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial será de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN), e não da data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador. Destaca que, ou se admite que o fato gerador ocorreu em 2001, de modo que estaria extinto o crédito tributário, ou se considera que o fato gerador ocorre com o registro do formal de partilha na matrícula do imóvel, de modo que a quitação do imposto não pode ser condição prévia para o registro imobiliário. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja declarada a extinção do crédito tributário, com a expressa determinação ao Fisco Distrital para que cancele a mencionada guia, bem como o lançamento tributário, até julgamento final do presente recurso. Preparo recolhido (id 53696556). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário a demonstração da probabilidade do direito alegado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O impetrante pede a declaração de extinção do crédito tributário relativo ao ITCD, sob o fundamento de houve a decadência do direito de lançamento do crédito tributário. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD é tributo de competência dos Estados e do DF, previsto no art. 155, inciso I, da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, as normas sobre o ITCD estão previstas na Lei n. 3.804/2006, que assim dispõe acerca da transmissão por doação: “Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: (...) II - por doação. § 1o Para efeitos deste artigo, presume-se doação o excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária. (...) Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: (...) II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico. Art. 4o O Imposto será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, e pago na forma e nos prazos definidos no regulamento.” O agravado efetua cobrança de ITCD em virtude de a agravante ter obtido, para si, parte da propriedade de bem imóvel ao se promover a partilha de bens em divórcio, decorrente de excesso de meação. A sentença de partilha de bens foi proferida em 07/11/2001, com trânsito em julgado em 20/11/2001. A despeito das alegações da agravante acerca ocorrência de extinção do crédito tributário pela decadência, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso específico do ITCD, o STJ fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1048: "O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN". No julgamento do tema repetitivo, constou da ementa que “Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.” Apesar de caber ao Fisco a obrigação de diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário dentro do prazo decadencial, o fato gerador de doação de bens imóveis ocorre pela “efetiva transcrição realizada no registro de imóveis”. Desse modo, a despeito de a sentença de partilha de bens ter sido proferida em 07/11/2001, o fato gerador do ITCD apenas se dá no momento do registro no Cartório, quando ocorre a transferência da propriedade do imóvel e, portanto, a formalização do ato de doação. Tendo em vista que apenas no ano de 2022 a agravante buscou registrar a sentença no cartório de imóveis, esse é momento que surge para o Fisco o direito de efetuar o lançamento, sendo a contagem do prazo decadencial iniciado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Ademais, o agravado não efetua a cobrança do tributo como se o fato gerador tivesse ocorrido em 2001. Apenas se considera a data de 07/11/2001 para efetuar a correção monetária do valor devido, tendo em visa que a avaliação do imóvel e a partilha ocorreram naquela data (id 178424596, processo de origem). Por fim, destaco que, atualmente, existe conflito entre o entendimento dos Tribunais Superiores e a prática adotada no âmbito dos cartórios. Enquanto o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o fato gerador do ITBI e do ITCD (no caso de doação de bens imóveis) se dá pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do Código Civil), na prática, não é possível efetuar o registro antes do recolhimento do respectivo tributo. Todavia, o conflito entre os entendimentos diz respeito à constitucionalidade da prática adotada pelos cartórios – que decorre de normas legais que impõem aos notários a obrigação de exigir o pagamento do imposto para efetuar o registro – o que não afeta o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante em ser declarada a decadência do crédito tributário. Isso posto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi